Tribunal: TJDFT
Processo: 0730455-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. VARA CÍVEL. INDENIZAÇÃO. INVESTIDOR-ANJO. RESGATE DO CAPITAL APORTADO E PERDAS E DANOS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA OU APURAÇÃO DE HAVERES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais em desfavor da Terceira Vara Cível de Águas Claras, tendo por objeto ação de conhecimento (indenização) que visa a restituição de capital investido por investidor-anjo além de perdas e danos.
2. O contrato de participação do investidor-anjo, regulamentado pelos artigos 61-A e ss. da LC 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), incluídos pela LC 155/2016, foi criado com o objetivo de fomentar atividades de inovação e investimentos produtivos.
3. O Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte prevê que o investidor-anjo não será considerado sócio, não terá qualquer direito a gerência ou a voto na administração da empresa, tampouco responderá por qualquer dívida, inclusive em recuperação judicial.
4. Nos termos do § 7o do art. 61-A da LC 123/2006, “o investidor-anjo somente poderá exercer o direito de resgate depois de decorridos, no mínimo, 2 (dois) anos do aporte de capital, ou prazo superior estabelecido no contrato de participação, e seus haveres serão pagos na forma prevista no art. 1.031 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), não permitido ultrapassar o valor investido devidamente corrigido por índice previsto em contrato”.
5. In casu, considerando-se que a parte, na qualidade de investidor-anjo, não pretende a dissolução da sociedade, apenas a restituição do montante investido além das perdas e danos, valores que não se confundem com apuração de haveres devidos a sócio por ocasião da resolução da sociedade, deve a demanda tramitar perante o Juízo cível.
6. Conflito procedente para declarar competente o Juízo suscitado (cível).